Tribunal: TJDFT
Processo: 0730634-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOAQUIM JOSÉ DA COSTA em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada pelo agravante em desfavor de GABRIELA FERREIRA COSTA VALE, WEBERSON FERREIRA SILVA e FABIANO FERREIRA COSTA VALE. Nas razões recursais declinaram que os herdeiros não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo à própria subsistência. Contudo o polo ativo não é composto pelos herdeiros, mas sim pelo espólio. Desta forma, antes de apreciar o pedido de gratuidade para esta instância recursal, bem como o pedido liminar, faculto ao agravante comprovar a hipossuficiência do espólio no prazo de 5 (cinco) dias, ou recolher o preparo. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403